Tribunal: CARF
Processo: 13807.011846/00-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.011846/00-41
ACÓRDÃO
1401-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
ELI LILLY DO BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. INEXATIDÃO MATERIAL.
CABIMENTO.
Constatado o inexatidão material no julgamento realizado, em razão de
erro no dispositivo que indica valor incorreto do crédito reconhecido, deve
o vício ser sanado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para o fim de corrigir a inexatidão material e reconhecer o
crédito adicional de R$50.852,15, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.011846/00-41
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela DERAT/SPO em face do Acórdão
no 1401-006.711, de 19 de setembro de 2023, por meio do qual a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção assim se manifestou:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de R$51.302,15 e
homologar as compensações até o limite do crédito disponível.

Na origem trata-se do exame de Pedido de Restituição do saldo negativo da CSLL
apurado na declaração DIPJ, no valor original de R$ 1.721.377,35, relativo ao ano-calendário de
1999, cumulado com pedido de compensação, conforme PER/DCOMP das fls. 01 a 05.
O pleito foi examinado pelo órgão de origem, que emitiu o Despacho Decisório
reconhecendo parcialmente a restituição pleiteada, no valor de R$ 1.645.323,03, fls. 175 a 179.
Os motivos que levaram ao reconhecimento parcial são os seguintes:
 foi aceito como dedutível da CSLL apenas 1/3 da Cofins efetivamente paga,
que totalizou o valor de R$ 3.218.856,92, tendo sido desconsiderado, no
cálculo, os valores da Cofins retidos por órgãos públicos;
 comprovação parcial da CSLL mensal paga por estimativa relativa ao ano de
1999, no valor de R$ 2.095.080,96;
 comprovação parcial da CSLL retida por órgãos públicos: valor informado na
DIPJ R$ 56.442,48; valor comprovado R$ 51.869,36; valor glosado R$
4.573,12.
Irresignado, o contribuinte apresentou a sua manifestação de inconformidade de
fls. 200 a 204.
Na sequência, foi emitido o Acórdão no 1617.696, da DRJ/São Paulo I, de fls.231 a
239, reconhecendo parcialmente as alegações apresentadas na manifestação de inconformidade.
Irresignada, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário a este colegiado,
mediante arrazoado, de fls. 336 a 343.
Remetidos os autos do presente processo a este Conselho e pautados para
julgamento, foi proferida a Resolução no 1202-000.115.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.011846/00-41
3
Em atendimento à diligência solicitada a Autoridade Fiscal exarou a Informação
Fiscal de fls. 494-496, concluindo pelo reconhecimento de direito creditório adicional, no valor de
R$ 34.273,43 relativo a retenções confirmadas de Órgãos Públicos no ano de 1999 e R$ 16.578,72
relativo a 1/3 do pagamento de R$ 49.736,15 relativo a Cofins de período de apuração 08/1999,
cujo débito encontra-se controlado no processo 10880.026890/99-24.
Devidamente intimada para se manifestar sobre o relatório de diligência fiscal, a
Recorrente concordou parcialmente com suas conclusões, insurgindo-se contra a não confirmação
da parcela de R$ 38.411,82 relativa às retenções de Cofins efetuadas por órgãos públicos.
Adicionalmente, a Recorrente reiterou as suas alegações quanto ao pagamento ao
pagamento da Cofins no valor de R$ 726.912,26, apesar de ter declarado em DIPJ o valor de R$
722.905,02, relativamente ao mesmo período.
Tendo sido submetido a julgamento esta TO, em outra composição, proferiu o
Acórdão no 1401-006.711, de 19 de setembro de 2023, deu parcial provimento ao Recurso. A
decisão teve a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA DCTF E DIPJ
Havendo divergência entre os valores informados em DCTF e DIPJ, deverá o
contribuinte fazer prova do alegado mediante apresentação de
escrituração contábil e/ou fiscal.
COFINS. RETENÇÃO POR ÓRGÃO PÚBLICO.
Consideram-se como efetivamente pagos a título de COFINS os valores
retidos por órgãos da administração pública federal a pessoas jurídicas
pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, relativos a mesma
contribuição. O ônus da comprovação desta retenção incumbe ao
Contribuinte.

A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls. 572).
A DERAT/SPO, ao receber os autos, apresentou embargos de declaração (fls. 575),
sob o argumento de que o acórdão padeceria de inexatidão material, alegando que o valor do
crédito reconhecido no voto foi de R$ 50.852,15, ao passo que o valor constante do dispositivo foi
erroneamente indicado como R$ 51.302,15.
Às fls. 580 a 582 consta despacho de admissibilidade que admite os aclaratórios em
razão do lapso manifesto indicado.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.011846/00-41
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Como visto, trata-se de indicação de possível lapso manifesto, por equívoco quanto
ao montante do direito creditório reconhecido, devidamente indicado pela unidade da RFB
encarregada de executar o que restou decidido, hipótese em que não se faz necessária a
verificação de tempestividade, bastando a legitimidade da autoridade embargante, requisito que
se encontra atendido, posto que os embargos foram assinados pelo Delegado da DERAT/SPO.
Assim, são tempestivos os embargos e entendo que preenchem os requisitos de
admissibilidade vez que o erro material é facilmente identificado, razão pela qual concordando
com o despacho de admissibilidade proferido admito os presentes embargos.
O Despacho de Admissibilidade e os embargos opostos são claros e didáticos.
A DERAT/SPO, ao receber os autos, apresentou embargos de declaração (fls. 575),
sob o argumento de que o acórdão padeceria de inexatidão material, nos seguintes termos:

Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.011846/00-41
5

De fato, o Acórdão embargado em resumo acatou os valores adicionais de R$
34.273,43 e R$ 16.578,72 definidos em relatório de diligência. O total do crédito adicional a ser
reconhecido, portanto, era de R$ 50.852,15 e não os R$ 51.302,15 constantes da conclusão do
Acórdão.
Assim é que, oriento meu voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes,
para o fim de corrigir a inexatidão material e reconhecer o crédito adicional de R$ 50.852,15,
homologando as compensações até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 588
DF CARF MF
Original